Tribunal: TJSP
Processo: 0004618-21.2015.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 ANOS PREVISTO NO ARTIGO 109, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL NÃO ESCOADO ENTRE NENHUM DOS MARCOS INTERRUPTIVOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO AO NÃO RETORNO DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL EM MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 ANOS PREVISTO NO ARTIGO 109, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL NÃO ESCOADO ENTRE NENHUM DOS MARCOS INTERRUPTIVOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO AO NÃO RETORNO DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL EM MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO – PRELIMINARES ARREDADAS – MÉRITO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA INATENDÍVEL – FIRMES E COERENTES RELATOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS CONFIRMANDO OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – VERSÃO EXCULPATÓRIA DOS RÉUS SEM AMPARO NOS AUTOS – PECULIARIDADES DA CONDUTA REVELADORAS DO ANIMUS FURANDI - CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENAS DOSADAS COM CRITÉRIO – REGIME INICIAL ABERTO – IMPOSSIBILIDADE DA EXCLUSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE VICARIANTE – SANÇÕES CORPORAIS EXCEDENTES A 06 MESES – MEDIDA ADEQUADA À REPREENSÃO DO CRIME – RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal
no
0004618-21.2015.8.26.0597,
da
Comarca
de
Sertãozinho, em que são apelantes ABRÃO ALVES BAPTISTA,
OSNI FERREIRA DE SOUZA e TIAGO DE SOUZA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Rejeitaram as preliminares arguidas e,
negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004618-21.2015.8.26.0597 - Voto no 49434
2
Voto no 49434
APELAÇÃO CRIMINAL no 0004618-21.2015.8.26.0597
Comarca: SERTÃOZINHO - (Processo no 0004618-21.2015.8.26.0597)
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelantes: Abrão Alves Baptista, OSNI FERREIRA DE SOUZA e Tiago de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO
CRIMINAL
–
FURTO
QUALIFICADO
TENTADO
–
PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E CERCEAMENTO DE
DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 ANOS
PREVISTO NO ARTIGO 109, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL NÃO
ESCOADO ENTRE NENHUM DOS MARCOS INTERRUPTIVOS – AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO QUANTO AO NÃO RETORNO DA CARTA PRECATÓRIA
EXPEDIDA DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL EM MOMENTO OPORTUNO
– PRECLUSÃO – PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO – PRELIMINARES
ARREDADAS – MÉRITO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA INATENDÍVEL –
FIRMES E COERENTES RELATOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS E DAS
TESTEMUNHAS PRESENCIAIS CONFIRMANDO OS FATOS DESCRITOS NA
DENÚNCIA – VERSÃO EXCULPATÓRIA DOS RÉUS SEM AMPARO NOS
AUTOS – PECULIARIDADES DA CONDUTA REVELADORAS DO ANIMUS
FURANDI - CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENAS DOSADAS COM
CRITÉRIO – REGIME INICIAL ABERTO – IMPOSSIBILIDADE DA
EXCLUSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE VICARIANTE
– SANÇÕES CORPORAIS EXCEDENTES A 06 MESES – MEDIDA
ADEQUADA À REPREENSÃO DO CRIME – RECURSO NÃO PROVIDO
VOTO DO RELATOR
ABRÃO ALVES BAPTISTA, OSNI FERREIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004618-21.2015.8.26.0597 - Voto no 49434
3
DE SOUZA e TIAGO DE SOUZA foram condenados pelo r.
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de SERTÃOZINHO, nos
autos do Processo no 0004618-21.2015.8.26.0597, sentença
da lavra da eminente Juíza de Direito Dra. Adrea Schiavo, como
incursos no artigo 155, 4o, inciso IV, c.c. o art. 14, inciso II,
ambos do Código Penal, às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro)
meses de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento
de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal, sendo
concedido o direito de recorrerem em liberdade (fls. 366/372).
Os apelantes foram processados porque no dia
26 de junho de 2015, aproximadamente às 10h40min, na
Usina Albertina, localizada na Vicinal Elídio Marchese, na
cidade de Sertãozinho, agindo em concurso e previamente
ajustados, tentaram subtrair, para eles, dois tratores, marca
Valmet-Valtra, somente não se consumando o delito por
circunstâncias alheias às suas vontades.
Apelam,
pleiteando,
em
preliminar,
o
reconhecimento da prescrição intercorrente. Alegam, ademais,
cerceamento de defesa em razão da ausência de retorno da
carta precatória expedida para oitiva de testemunha essencial
ao deslinde do feito. No mérito, pleiteiam suas absolvições ante
a fragilidade do quadro probatório. Requerem, por fim, a
exclusão
da
prestação
de
serviços
à
comunidade
(fls. 407/420).
Contrariado o recurso (fls. 427/435), o douto
Procurador de Justiça, Dr. Alexandre Orasmo Fontana, opina
pelo seu desprovimento (fls. 442/447).
É o relatório.
As preliminares suscitadas não prosperam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004618-21.2015.8.26.0597 - Voto no 49434
4
A teor do artigo 109, inciso V, do Código
Penal, as penas cominadas aos apelantes prescrevem em 04
(quatro) anos, lapso temporal não escoado entre o
recebimento da denúncia, ocorrido em 12/08/2015, e a
publicação da r. sentença, datada de 29/07/2019. Tampouco
desta última até o presente julgamento.
Preclusa, outrossim, a questão atinente ao
retorno da carta precatória expedida no inquérito policial.
Ora a defesa quedou-se inerte durante na primeira
oportunidade que teve para se manifestar nos autos. Deveria
tê-lo feito. Não o fez. Quer agora, finda a instrução
processual e sentenciado o feito, sem razão, se socorrer da
nulidade não levantada em momento oportuno.
Diga-se, ademais, que a testemunha sequer
constou do rol apresentado em defesa prévia (fls. 127), não se
vislumbrando, dessa forma, prejuízo a dar ensejo à pecha
processual levantada. Neste sentido: “Neste caso, embora a
defesa tenha apontado a ocorrência de afronta às garantias do
contraditório e da ampla defesa, deixou de alegar o vício na
primeira oportunidade, bem como não apontou concretamente
o dano causado em razão da manutenção do interrogatório
como primeiro ato da instrução, o que impede o reconhecimento
da nulidade, a teor do princípio pas de nullité sans grief (art.
563 do Código de Processo Penal).” (STJ, HABEAS CORPUS
550180/PR,
Min.
Reynaldo
Soares
da
Fonseca,
jg.
17/12/2019).
Arredadas as preliminares, no mérito o
reclamo não comporta acolhida.
Há provas da materialidade e da autoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004618-21.2015.8.26.0597 - Voto no 49434
5
atribuída aos apelantes.
Consta da preambular acusatória que os
apelantes se aproveitaram da ausência de vigilância na sede
da usina para ingressarem no local e subtraírem os tratores
com o auxílio de um caminho guincho. Entretanto, a ação
criminosa foi descortinada pelo oficial de justiça responsável
pela lacração da usina. Os apelantes foram detidos por
guardas civis metropolitanos e impedidos de alcançarem seu
intento.
Os fatos foram confirmados pelos Guardas
Municipais Antônio Marcos e Marcos Rogério. Em relatos
uníssonos, ambos narraram que foram acionados para
averiguar a presença de indivíduos suspeitos no interior da
usina e, chegando ao local, surpreenderam os apelantes.
Osni trajava uniforme da usina e apresentou contrato
particular para transporte dos tratores. Contudo, souberam
que a empresa estava lacrada e impedida de alienar os bens
sem autorização judicial. Indagados, os apelantes não
souberam declinar quem os contratou ou mesmo para onde
levariam os tratores.
Ícaro, oficial de Justiça, esclareceu que um
dia após a lacração da usina, foi questionada sua presença
no local por um funcionário. Acionou a guarda municipal e
rumou até a usina. Deparou-se com os apelantes. Eles
disseram foram contratados para o transporte dos tratores.
Quando foram informados de que os bens não poderiam ser
alienados, os apelantes não souberam dar explicações sobre
a origem do contrato e tampouco para onde iriam leva-los.
Marcos Donizetti, supervisor contábil da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004618-21.2015.8.26.0597 - Voto no 49434
6
usina, roborou os relatos de Ícaro e dos guardas municipais.
Como já era de se esperar, OSNI, TIAGO e
ABRÃO negaram os fatos.
O primeiro contou que foi contratado pelo Sr.
José Eustáquio Trindade, funcionário da empresa Trimak,
para o transporte dos tratores que estavam na Usina
Albertina para uma fazenda localizada em Minas Gerais.
Recebeu o contrato pelo correio e foi até o local, juntamente
com os corréus, seus funcionários, para realizar o serviço.
Foram abordados por guardas civis e encaminhados à
Delegacia. Não conhece a pessoa que o contratou e pegou os
uniformes da usina para regime aberto sujar sua roupa.
Os demais apelantes resumiram-se apenas
em dizer que eram funcionários de Osni e foram com ele
transportar os tratores. Desconheciam o contratante e não
sabiam para onde levariam os bens.
As provas são contundentes e dão azo à
condenação.
Em depoimentos harmônicos e coesos, os
guardas
municipais
e
as
testemunhas
de
acusação
confirmaram terem surpreendido os increpados durante a
empreitada criminosa e na posse da res, não havendo nada
nos autos que possa desmerecer-lhes a palavra.
Como
se sabe a palavra dos guardas
municipais
não
pode
ser
desconsiderada
única
e
exclusivamente em razão de sua função. Ao contrário, são
dotadas de total credibilidade, ainda mais se inconcussas em
outros elementos probatórios. Confira-se, neste sentido,
julgamento de relatoria do eminente Desembargador Willian

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004618-21.2015.8.26.0597 - Voto no 49434
7
Campos: “TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES RÉU QUE
GUARDAVA PORÇÕES DE MACONHA PARA VENDA NO
VAREJO, DEPOIMENTOS DE GUARDAS MUNICIPAIS EM
SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER
CREDIBILIDADE
TRAFICÂNCIA
COMPROVADA
CONDENAÇÃO.”
(AP0002672-82.2013.8.26.0597,
jg
22/06/2017).
Em contrapartida, a versão apresentada pelos
apelantes, em desesperada tentativa de justificarem seus
atos, é fantasiosa e não convence.
Primeiramente, o contrato apresentado por
OSNI (fls. 72/76) é no mínimo duvidoso, para não se falar em
fraudulento. Explico. Não há qualquer identificação dos
representantes legais das partes (nome, cédula de identidade,
etc.). Nenhuma das folhas foi visada. As páginas 3 e 4
possuem formatação totalmente diferente das demais,
indicando, claramente, que o documento foi montado.
Precária, também, a descrição dos tratores, sem indicação do
número do chassis ou outras caraterísticas peculiares a
veículos automotores.
Impende
registrar,
também,
que
OSNI
afirmou tê-lo recebido pelo correio, o que cai por terra na
mera análise superficial do envelope (fls. 71), desprovido de
selo de remessa e do endereço de quem o enviou.
Afora isso, é certo que Usina de Albertina já
estava com a falência decretada à época dos fatos e não
poderia comercializar seus bens sem autorização judicial.
Causa estranheza, ainda, o modus operandi.
Ora, pouco usual os increpados simplesmente ingressarem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004618-21.2015.8.26.0597 - Voto no 49434
8
na usina, diga-se, lacrada, e sem manterem contato com
qualquer
funcionário
ou
representante
antes
de
se
apossarem dos tratores. Com a parca identificação dos bens
no suposto contrato firmado para seu transporte, poderiam
certamente cometer algum equívoco.
Adventício ainda é o argumento de OSNI que,
sob o pretexto de sujar seus trajes, justifica o uso do
uniforme da usina. Nada usual a conduta. Tentou
claramente se passar por funcionário da usina, a fim de que
sua ação não fosse desvelada.
Diante das particularidades da ação delitiva,
restou nítido o animus furandi dos apelantes, que usuram de
todos os subterfúgios possíveis para tentarem subtrair os
tratores da usina, sem sucesso contudo.
Bem lançada, portanto, a condenação.
Nada a reparar quanto à dosagem das penas.
Observadas as diretrizes do artigo 59 do
Código Penal, para cada um dos apelantes, a pena-base
permaneceu no mínimo legal.
Reconhecida a tentativa e diante do extenso
iter criminis percorrido, as reprimendas foram reduzidas em
1/3, restando definitivos aos irrogados 01 (um) ano e 04
(quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez)
dias-multa, no valor unitário mínimo.
Por fim, fixado o regime inicial aberto e
concedido o benefício do artigo 44 do Código Penal.
As
penas
vicariantes
mostraram-se
adequadas e não comportam alteração. Legalmente prevista
para sanções corporais excedentes a 06 (seis) meses, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004618-21.2015.8.26.0597 - Voto no 49434
9
como ser afastada a prestação de serviços à comunidade
como quer a defesa.
Não cabe ao sentenciado escolher a pena que
lhe for mais benéfica, mas sim ao douto magistrado,
fundamentadamente, optar por aquela que entender ser
suficiente à reprovação da conduta praticada. A ousadia dos
apelantes demanda a medida, outra lhes seria inócua, além
de esvaziar o caráter sancionatório da pena.
Demais disso, as tarefas serão atribuídas de
modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho dos
apelantes.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeitam-se
as preliminares arguidas e, nega-se provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator